Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO. LEGITIMIDADE DAS RETENÇÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Retenções de provisões por encargos trabalhistas constituem dever do gestor do contrato, previsto na Lei Distrital 4.636/2011. Por se tratar de condição expressamente prevista na Lei, a contratada não pode esquivar-se de cumprimento da obrigação, ainda que não prevista no edital da licitação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.